Tribunal: TJDFT
Processo: 0725517-30.2019.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0725517-30.2019.8.07.0001 APELANTE: RENATO ROMEU SORGATTO APELADO: VIACAO BOM JESUS EIRELI - ME DECISÃO Murilo de Menezes Abreu opôs embargos de declaração (id. 18229398) da r. decisão (id. 17988282) que homologou acordo celebrado entre as partes, Renato Romeu Sorgatto e Viação Bom Jesus Eireli - ME, in verbis: “As partes comparecem aos autos (id. 17980292) para informar que entabularam acordo, razão pela qual pedem a sua homologação e a extinção do processo. Isso posto, homologo a transação havida entre as partes (id. 17980292), e extingo o processo, com resolução do mérito, art. 487, inc. III, alínea “b”, do CPC. Exclua-se o processo da pauta de julgamento. Intimem-se. Decorrido o prazo, certifique-se o trânsito em julgado e retornem os autos ao Primeiro Grau para arquivamento.” O embargante alega que o advogado que subscreveu o acordo não possui legitimidade para atuar sobre os honorários de sucumbência fixados na r. sentença, e que é o único advogado que atuou no processo. Defende que a r. decisão deve ser esclarecida para que conste que o acordo homologado não excluiu seu direito aos honorários sucumbenciais. Requer o conhecimento e provimento dos embargos de declaração para “aclaramento da decisão que homologou o acordo, para que não paire dúvidas, de que o acordo entabulado e homologado retro não abarca os honorários de sucumbência fixado em r. sentença em prol do presente patrono, tendo este direito autônomo de execução de tal verba.” As partes, Renato Romeu Sorgatto e Viação Bom Jesus Eireli – ME foram intimados para se manifestar sobre os embargos de declaração opostos (id. 18324966) e deixaram o prazo transcorrer in albis (id. 22793487). É o breve relatório. A decisão não padece de vícios. A simples análise do conteúdo do acordo homologado demonstra que não houve negociação quanto aos honorários sucumbenciais fixados na r. sentença, mas apenas quanto aos honorários contratuais, in verbis: 1-DO ACORDO REALIZADO ENTRE ASPARTES: As partes entraram em composição amigável e resolveram por fim definitivo ao presente feito. Para tanto, o apelante, Renato Romeu Sorgatto, depositara a quantia de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) na conta corrente da apelada, ou na conta corrente que seu único sócio e representante legal, Luciano Alencar de Sousa, fizer a indicação expressa, no prazo máximo de 5 (cinco) dias após a assinatura do presente acordo. Sendo realizado o depósito, as partes concedem uma a outra plena e irrestrita quitação sobre o objeto do presente feito, comprometendo-se a apelada a devolver ao apelante o cheque que instruiu a petição inicial imediatamente após o depósito. As despesas processuais finais serão a cargo do apelante, Renato Romeu Sorgatto. Cada parte arcara com os honorários contratuais de seus respectivos advogados. Estando justas e acertadas, requerem a homologação do presente acordo para que surta seus efeitos legais. Registre-se, por oportuno, que a r. sentença proferida nestes autos constituiu como título executivo o cheque de id. 17009066, emitido por Renato Romeu Sorgatto em 8/10/2018, no valor de R$ 3.516.950,00 e o condenou ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da condenação (id. 17010030). O acolhimento dos embargos está adstrito à existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não verificados nos autos. Isso posto, conheço dos embargos de declaração opostos por Murilo de Menezes Abreu e nego provimento. Intime-se. Brasília - DF, 3 de fevereiro de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora